Tribunal: TJBA
Processo: 0501652-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501652-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAROLINA ALVES SOUZA SOTO DONCEL e outros

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (2)

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO DO FEITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1.095 DO STJ. RESCISÃO POR DESINTERESSE DA PROMITENTE COMPRADORA. AUSÊNCIA DE CULPA DAS ACIONADAS. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES RECEBIDOS PELA CONSTRUTORA POR MEIO DO FINANCIAMENTO. SÚMULA 543 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I - Cuida-se de Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Alienação Fiduciária em Garantia c/c Indenizatória, fundada na alegação de descumprimento do dever de informação por parte das rés e de cobrança indevida de valores;

II – Descabe a suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1.095/STJ, referente aos Recursos Especiais n.º 1891498/SP e n.º 1894504/SP, ante o julgamento do paradigma pela Corte Superior, em
26/10/2022;

I
II -
A legitimidade para a causa, segundo a Teoria da Asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro para a verificação das condições da ação, é aferida
in status assertionis
, ou seja, à luz das afirmações ou assertivas deduzidas pela parte autora na exordial, e não conforme a prova dos autos ou análise do mérito;

I
V
-
In casu
, a parte autora pretende a rescisão do contrato de compra e venda firmado com a MRV Engenharia e Participações S.A., o que confere pertinência subjetiva da referida empresa para ocupar o polo passivo da relação jurídica processual, sendo certo que a efetiva verificação da existência de vícios ou descumprimento do pacto somente é aferida no julgamento do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

V – Quanto à entrega das chaves, considerando o prazo de 32 (trinta e dois) meses previsto no contrato, e o acréscimo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, tem-se que a data final para cumprimento da obrigação da ré foi o dia 05/01/2018. A unidade fora liberada para habitação em 22/05/2017, antes do prazo final. Conclui-se, portanto, que não houve atraso na entrega do empreendimento pela construtora;

VI – Não merece guarida o pleito de condenação da construtora ao pagamento dos valores pagos pela demandante para a confecção do DECORE (Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos), uma vez que tal documento era necessário para viabilizar a obtenção do financiamento imobiliário, obrigação assumida pela adquirente;

VII - No contrato de financiamento celebrado com a instituição financeira não há previsão de cobrança do ITIV/ITBI, a ser repassado ao Município. Por conseguinte, inexiste a ilicitude apontada pela postulante;

VIII –
Não há
irregularidade na cobrança de juros de obra até
a
data prevista para a entrega do imóvel ao comprador.
Demais, a
construtora juntou aos autos documento no qual a demandante atestou o recebimento da informação referente ao juros contratuais de fase de obra antes da assinatura do contrato de compra e venda;

IX -
Nesse panorama, não há como imputar às acionadas a culpa pela rescisão do contrato;

X -

Na hipótese
sub judice
, n
ão se aplica a tese fixada no
T
ema
R
epetitivo 1.095 do STJ,
porquanto não restou comprovado o
inadimplemento da parte autora e sua constituição em mora, sendo
permitida,
pois,
a resolução do contrato, tal como dirimido pelo
M
agistrado singular, mediante a restituição parcial do valor pago,
nos termos da Súmula 543 da Corte Superior;

X
I – Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0501652-16.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
CAROLINA ALVES SOUZA SOTO DONCEL e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
,
nos termos do voto condutor.